Tribunal: TJES
Processo: 0003414-33.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Resistência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003414-33.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE AUGUSTO JUNCA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Pedido de absolvição afastado.

2. O aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 2.231.252/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.) Agravada a pena em patamar superior ao aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça sem a devida fundamentação, , impõe-se o seu redimensionamento.

3. M
antido o regime fechado como o inicial para o cumprimento da pena em virtude da reincidência
a teor do artigo 33, §2º, alínea “a”, do CP.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003414-33.2021.8.08.0014

APELANTE: JOSE AUGUSTO JUNCA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por José Augusto Junca em razão da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, condenando-o à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 625 dias-multa, em regime inicial fechado.

O apelante diz não haver provas suficientes para a sua condenação, apontando, subsidiariamente, equívocos na fixação da pena, bem como no regime inicial de cumprimento de pena.

O recurso não merece provimento.

De acordo com a peça vestibular, em 04/06/2021, por volta das 23h45min,na Rua Antônio Baião, bairro Nossa Senhora Aparecida, em Colatina, o réu e corréu traziam consigo para posterior entrega e consumo de terceiros, 26 pedras de crack, bem como mantinham em depósito 33 pedras de crack; 07 buchas de maconha; 01 papelote de cocaína; 01 pedaço de maconha, pesando aproximadamente 67 gramas, 6 gramas de crack, 04 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 2,3 quilogramas, 06 pedaços de maconha, pesando aproximadamente 25 gramas, e 22 gramas de haxixe. Ainda como narra o parquet, os policiais estavam realizando uma operação de rotina na rua Mário José Ferrari, quando o condutor de um veículo VW GOL, desobedeceu ordem de parada e se evadiu do local. Após tentativa de fuga, os policiais militares alcançaram o recorrente e, mediante buscas no veículo, foram encontrados os entorpecentes.

O motorista foi identificado como João Victor de Souza Oliveira, e o passageiro como José Augusto Junca.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo (folhas 201/202), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

O
policial militar Carlos Balbino Serrano
, em juízo, foi enfático ao dizer que
“tentou realizar a abordagem dos réus, explicando que eles, novamente, tentaram correr, entretanto foram abordados pela viatura de Força Tática do Cabo Freitas. Destacou que foi necessário imobilizar os réus e fazer uso de força proporcional, acrescentando que, posteriormente,
foram encontradas drogas dentro do veículo durante as buscas.
Afirmou que não foi quem encontrou as drogas, informando que, acreditava, que
havia entorpecentes com os dois indivíduos e no banco da frente do carona do veículo
[...].”

Também em juízo, ouvido sob o crivo do contraditório, o
policial militar Joilson Ferrari Rabelo
narrou com riqueza de detalhes a abordagem, dizendo saber, inclusive, que
“segundo o relato da Força Tática, havia drogas com os dois réu e dinheiro com João Victor.”

Os depoimentos dos policiais militares participantes da diligência, prestados tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório.

Nesse sentido, vem decidindo o STJ que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

A absolvição pretendida, portanto, encontra óbice nas próprias circunstâncias da prisão, especialmente quando observado o
acondicionamento de droga em quantidade não usual para o consumo.

Por fim, destaco
não haver ilegalidade na pena fixada.

Estabelecida a pena-base no mínimo, não há circunstância atenuante a ser ponderada, bem como presente a
agravante da reincidência
(identificada na sentença condenatória do Juízo de 1º grau), adequada, portanto, a fixação da pena intermediária em 6 anos e 8 meses de reclusão e multa.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal firmou-se no sentido de que "
o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes
. (AgRg no AREsp n. 2.231.252/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

In casu
, se observa que o Magistrado agravou a pena em patamar superior ao aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça sem a devida fundamentação, razão pela qual aplicando a fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno essa definitiva.

Ainda que o
quantum
autorize objetivamente a escolha do regime semiaberto, mantenho o regime fechado como o inicial para o cumprimento da pena em virtude da reincidência a teor do artigo 33, §2º, alínea “a”, do CP.

Pelo exposto, conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas para
redimensionar a pena nos termos expostos.

É como voto.

4/d

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador relator.